Tribunal: TJDFT
Processo: 0744385-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744385-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA AGRAVADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo il. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0739109-44.2019.8.07.0001, movida por EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, na qual assim se pronunciou (ID 210950265 da origem): “Trata-se de cumprimento de sentença, no qual foi deferida a penhora salarial em desfavor da executada, no importe de 10% (ID 76863111). Irresignada, a devedora interpôs o AGI no. O 0750621-90.2020.8.07.0000. Entretanto, diferentemente do que pretendia a parte executada, a decisão deste juízo foi mantida pelas instâncias superiores (ID 182741429). Sendo assim, nada a prover quanto à petição de ID 210950265, uma vez que os argumentos apresentados já foram apreciados. Em continuidade, certifique a secretaria a existência de valores vinculados ao processo, anexando ao feito extrato da conta judicial. Cumprida a determinação acima, retorne o processo concluso para decisão quanto à liberação de valores à exequente. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” Oposto embargos de declaração que restou assim decidido (ID 212450368 da origem): “Tratam os presentes de embargos declaratórios em face do ato de ID 211094019. Assiste razão, em parte, à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Analisando detidamente a decisão recorrida, vislumbro a existência da pecha irrogada apenas quanto à omissão acerca da apreciação do pedido de suspensão do feito até que seja julgado o tema 1.230 do STJ. Dessa forma, acolho os embargos de declaração e aprecio o tópico acima, nos seguintes termos: No tema repetitivo 1.230 do STJ, a questão submetida a julgamento refere-se ao “alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de débitos não alimentares. A determinação de suspensão do STJ no tema 1.230 foi para “os recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na Corte de origem cujos objetos versem sobre idêntica questão jurídica”. Sendo assim, a suspensão não se aplica à hipótese dos autos. Ante o exposto, o pedido de suspensão não procede e o feito deve ter prosseguimento. Em continuidade, tendo em vista os valores depositados nos autos (saldo atualizado ID 211355751), intime-se a exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Publique-se.” Inconformada, a demandada recorre. Em resumo, diz que esta sofrendo penhora de 10% dos proventos que recebe de de aposentadoria, decorrente de dívida não alimentar, e que isso viola a dignidade da pessoa humana, afetando seu direito ao mínimo existencial. Aduz que a questão está afetada ao Tema 1.230 do Superior Tribunal de Justiça, que discute a possibilidade de penhora de proventos para quitação de dívidas não alimentares, havendo, portanto, entendimento no sentido de suspensão dos processos pendentes da mesma matéria, a fim de evitar dano irreparável à agravante. Ao final, requer, liminarmente, seja deferida tutela de urgência, suspendendo a penhora até julgamento definitivo pelo STJ. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. No ID 65305365 determinou-se a recorrente comprovar nos autos o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o que foi cumprido no ID 65530778 e seguintes. Vieram os autos conclusos. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De logo, cumpre ressaltar que recentemente esta e. 6a Turma analisou o caso envolvendo a penhora sobre o salário da recorrente, tendo assim decidido (Acórdão n. 1353304): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DA DEVEDORA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Essa Turma admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. 2. Cabe à parte devedora, no caso concreto, fazer prova de que a parte bloqueada de sua remuneração líquida mensal compromete sua subsistência. 3. Na situação específica dos autos, diante da análise do caso concreto, conclui-se que a penhora de 10% do salário líquido da executada/agravante é razoável e não compromete o mínimo existencial da executada, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 4. Agravo não provido. Agravo interno prejudicado. Referido Acórdão transitou em julgado (ID 189859803. p.35). De outro lado, cumpre frisar que este Relator não desconhece a afetação do Tema 1230 pelo col. STJ, cuja questão submetida a julgamento é a seguinte: “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos.” Por outro lado, há determinação do col. STJ de suspensão, mas apenas dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância, o que não é o caso da hipótese destes autos. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte recorrente, mas, nesta cognição sumária, não se vislumbra, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator